Tribunal: TJBA
Processo: 8036594-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036594-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

Advogado(s)
:
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, HERMANO GADELHA DE SA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

AGRAVADO: A. T. D. R. e outros

Advogado(s)
:
KARINE DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – MENOR PORTADOR DE DOENÇA RARA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO SUSPENSIVO EXPIRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Resta demonstrado o descumprimento reiterado da tutela provisória que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral do tratamento de menor portador de Deficiência Combinada de Oxidação Fosforilativa 15 (COXPD15), doença genética rara e grave.

2.
A fixação de
astreintes
constitui mecanismo processual destinado a conferir efetividade às decisões judiciais, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor, a natureza da obrigação e o bem jurídico tutelado.

3.
A aferição da razoabilidade das
astreintes
deve considerar prioritariamente o valor diário estabelecido no momento de sua fixação em cotejo com a prestação devida, e não apenas o montante total acumulado, conforme orientação do STJ (Tema 706 dos recursos repetitivos).

4.
No caso concreto, o valor diário da multa (R$1.000,00 e posteriormente R$3.000,00) revela-se adequado diante do porte econômico da agravante, do bem jurídico tutelado (saúde e vida de criança) e da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

5.
O montante total elevado decorre da prolongada desídia da executada, que tinha plenas condições de cumprir tempestivamente a obrigação, evitando o acúmulo da penalidade. A decisão que reduziu o valor de R$354.000,00 para R$150.000,00 já contemplou adequação razoável e proporcional.

6.
Não há enriquecimento ilícito quando a multa decorre de causa jurídica expressa – descumprimento de ordem judicial –, sobretudo quando relacionada a direito fundamental à saúde e à vida.

7.
A alegação de suspensão dos atos executórios em razão de recuperação judicial não prospera, pois o prazo legal de 180 dias, estabelecido em decisão de 22/11/2024, já expirou, sem comprovação de prorrogação pelo juízo competente.

8.
Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número 8036594-85.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA e como Agravado A.T.D.R., representado por sua genitora MAIANE PIRES TIGRE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, restando
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.